Tribunal: TJMT
Processo: 1039273-15.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039273-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (AGRAVANTE), DAVID GABRIEL PEREIRA DA ROCHA - CPF: 074.871.391-31 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NA COMARCA DURANTE O PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA. PODER GERAL DE CAUTELA. ADVERTÊNCIA DE MULTA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO CONCRETA. LEGALIDADE.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto
contra decisão proferida nos autos de Ação de Busca e Apreensão que, ao deferir liminar de apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária, determinou a manutenção do bem na comarca pelo prazo de cinco dias para purgação da mora, sob pena de desobediência e eventual imposição de multa. A agravante sustenta a excessividade da penalidade e a ilegalidade da restrição, por violação ao direito de propriedade do credor fiduciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a determinação judicial que impede a remoção do veículo da comarca durante o prazo de cinco dias previsto no art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei no 911/69 para purgação da mora; (
ii
) estabelecer se a advertência de eventual imposição de multa configura penalidade excessiva ou ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/69 estabelece que a consolidação da propriedade e da posse plena do bem em favor do credor fiduciário ocorre apenas após cinco dias da execução da liminar, período em que o devedor pode purgar a mora, nos termos do § 2o.

A interpretação sistemática e teleológica do Decreto-Lei no 911/69 impõe a preservação de condições que assegurem a efetividade do direito do devedor fiduciante de reaver o bem mediante o pagamento integral da dívida.

A remoção do veículo para outra localidade durante o prazo legal pode dificultar ou inviabilizar a restituição do bem, frustrando o direito de purgação da mora assegurado em lei.

O magistrado exerce o poder geral de cautela previsto no art. 297 do CPC ao determinar a manutenção do bem na comarca, com o objetivo de garantir a efetividade da prestação jurisdicional e o equilíbrio entre as partes.

O prazo de cinco dias revela-se exíguo e não acarreta prejuízo significativo ao credor fiduciário, não impedindo a posterior consolidação da propriedade, remoção ou alienação do veículo.

A jurisprudência do Tribunal e do STJ reconhece a legitimidade da medida como instrumento de preservação do direito do devedor fiduciante à purgação da mora.

A advertência quanto à eventual imposição de multa encontra respaldo no art. 537 do CPC, que autoriza a fixação de astreintes para assegurar o cumprimento de decisão judicial.

Inexiste multa concretamente fixada na decisão agravada, que apenas consignou a possibilidade de futura imposição em caso de descumprimento, não havendo penalidade a ser revista no momento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É legítima a determinação judicial que condiciona a remoção do veículo apreendido ao transcurso do prazo de cinco dias previsto no art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei no 911/69, a fim de assegurar ao devedor fiduciante o exercício do direito de purgação da mora. 2. A advertência de eventual imposição de multa por descumprimento de ordem judicial, sem fixação concreta de valor, não configura penalidade excessiva nem enseja revisão imediata.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, §§ 1o e 2o; CPC,
arts
. 297 e 537.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.418.593/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 2a Seção, j. 14.05.2014; TJMT, AI no 1004169-64.2022.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 25.05.2022; TJMT, AI no 1000566-46.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 26.04.2023; TJMT, AI no 1020528-84.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 12.09.2025.

R E L A T Ó R I O

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
X
DAVID GABRIEL PEREIRA DA ROCHA

RELATÓRIO
.

Eminentes pares:

Trata
-se de Agravo de Instrumento interposto por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA. contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1101635-27.2025.8.11.0041, deferiu a medida liminar de apreensão
do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, determinando que o bem permanecesse na comarca durante o prazo legal de cinco dias para pagamento da dívida, sob pena de desobediência e eventual imposição de multa.

Para tanto, aduz
a agravante que a multa fixada é excessiva e desproporcional, contrariando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

Acrescenta afirmando que
o art. 537 do CPC, autoriza a modificação ou exclusão da penalidade quando se mostrar excessiva.

A
lega que a
determinação de manutenção do veículo na comarca durante o prazo de cinco dias viola o direito de propriedade do credor fiduciário
.

Pedido liminar foi indeferido.

(ID
.
327877872
)
.

Certificado o decurso do prazo para o agravado apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação. (ID. 346382889)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à legalidade da determinação judicial que condiciona a retirada do veículo apreendido da comarca ao transcurso do prazo para purgação da mora, previsto no § 2o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69
,
sob pena de desobediência e eventual imposição de multa.

Com efeito, o Decreto-Lei no 911/69, com as alterações intro
duzidas pela Lei no 10.931/2004
, estabelece em seu art. 3o, § 1o, que "cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário".

Por sua vez, o § 2o do mesmo artigo dispõe que
"no prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus".

De fato, não há previsão expressa no referido diploma legal quanto à obrigatoriedade de manutenção do bem na comarca durante o prazo para purgação da mora. No entanto, a interpretação sistemática e teleológica da norma conduz à conclusão de que tal medida se mostra necessária para assegurar a efetividade do direito conferido ao devedor fiduciante.

Isso porque, a remoção do veículo para outra localidade durante o prazo legal de cinco dias poderia dificultar ou até mesmo inviabilizar a restituição do bem ao devedor em caso de purgação da mora, frustrando o direito que lhe é assegurado pela legislação.

Nesse sentido, a determinação judicial questionada insere-se no poder geral de cautela do magistrado, previsto no art. 297 do CPC, visando garantir a efetividade da prestação jurisdicional e o equilíbrio entre os interesses das partes envolvidas.

Ademais, cumpre ressaltar que o prazo de cinco dias para purgação da mora é exíguo, não se vislumbrando prejuízo significativo ao credor fiduciário pela manutenção do bem na comarca por esse curto período.

Importante destacar que a decisão agravada não impede a consolidação da propriedade e posse plena do bem em favor do credor após o decurso do prazo legal, tampouco obsta a posterior remoção ou alienação do veículo, apenas condiciona tais atos ao transcurso do prazo para purgação da mora, em respeito ao devido processo legal e aos direitos do devedor fiduciante.

A jurisprudência
deste Sodalício
tem se firmado no sentido de que é legítima a determinação judicial que impede a remoção do veículo da comarca durante o prazo para purgação da mora,
a propósito
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRAZO LEGAL PARA PURGAÇÃO DA MORA. RESTRIÇÃO DE REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA. POSSIBILIDADE.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de instrumento e manteve determinação judicial de permanência do veículo apreendido na Comarca por cinco dias.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima impedir a remoção do bem apreendido para fora da Comarca durante o prazo legal para purgação da mora.

III. Razões de decidir

3. O art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/1969 estabelece que a consolidação da posse e da propriedade do bem em favor do credor fiduciário apenas ocorre após o decurso do prazo de cinco dias da execução da liminar, período em que o devedor pode purgar a mora. 4. A manutenção do veículo na comarca nesse interregno preserva o exercício efetivo do direito do devedor fiduciante de reaver o bem, não configurando restrição ilegal ao direito do credor fiduciário. 5. A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece a legitimidade da medida como instrumento de equilíbrio entre os direitos das partes, evitando esvaziamento do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:
É legítima a determinação judicial de permanência do veículo apreendido na comarca durante o prazo de cinco dias previsto no art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/1969, como forma de garantir ao devedor fiduciante a possibilidade de purgação da mora.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.418.593/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 2a Seção, j. 14.05.2014; TJMT, AI no 1004169-64.2022.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 25.05.2022; TJMT, AI no 1000566-46.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 26.04.2023.

(N.U 1020528-84.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/09/2025,
Publicado
no DJE 12/09/2025)

Portanto, a determinação judicial que condiciona a retirada do veículo da comarca ao transcurso do prazo para purgação da mora mostra-se razoável e proporcional, buscando harmonizar os interesses das partes envolvidas e garantir a efetividade do direito conferido ao devedor fiduciante pela legislação.

Quanto
a advertência quanto à possibilidade de imposição de multa em caso de descumprimento da ordem judicial encontra amparo no poder geral de cautela do magistrado e no art. 537 do CPC, que autoriza a fixação de astreintes para assegurar o cumprimento de decisão judicial.

Por fim, acerca da
alegada multa excessiva, observo que a decisão agravada não fixou valor específico para a penalidade, limitando-se a advertir sobre "eventual imposição de multa" em caso de descumprimento da ordem judicial. Não há, portanto, multa concretamente arbitrada a ser revisada neste momento processual.

Logo, inexistindo qualquer desacerto na decisão agravada imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026